Tribunal: TJPA
Processo: 0896159-09.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0896159-09.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: DINOXX COMERCIAL - SERVICOS EM PRODUTOS DE ACO LTDA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA.

MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190 DE 2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por
DINOXX COMERCIAL – SERVIÇOS EM PRODUTOS DE AÇO LTDA
.

em razão de decisão monocrática
que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante,
para tornar nula a decisão recorrida, reformando parcialmente a sentença
quanto ao reconhecimento da aplicação da
anterioridade nonagesimal
na
cobrança do ICMS-DIFAL
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar: (i) se a aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL, está sujeita ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal ou Anual; (ii) e se há necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 1.266 pelo STF.

III.
Razões de decidir

3.

Quando do julgamento do RE nº 1.287.019/DF (Tema nº 1.093), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das cláusulas que regulamentavam a cobrança do DIFAL no Convênio ICMS nº 93/15, ante a necessidade de edição de Lei Complementar veiculando normas gerais. Com a modulação os efeitos da decisão, a exigência da edição de Lei Complementar passou a existir apenas a partir de 2022 (exercício seguinte à data do julgamento), de modo que a cobrança do tributo, com base no Convênio ICMS nº 93/2015, se manteve válida somente até dezembro de 2021.

4. Em 5 de janeiro de 2022, foi publicada a Lei Complementar Federal nº 190 de 2022, regulamentando a cobrança do DIFAL/ICMS e, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIS 7066, 7078 e 7070, o Plenário do STF declarou que a referida lei não instituiu nem majorou o tributo, sendo apenas foi editada para regulamentar as normas gerais para a cobrança do DIFAL/ICMS, estando sujeita ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal, incidindo somente sobre as transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da referida lei.

5. De acordo com a regra prevista no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, é necessária expressa determinação do Ministro Relator para o sobrestamento do processamento dos feitos análogos ao debatido em repercussão geral.

6. Embora a Suprema Corte tenha reconhecido a repercussão geral do RE nº 1.426.271 (Tema 1.266), que discute a aplicação da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190 /22 (Tema nº 1.266), não houve determinação de suspensão das ações em curso.

7.
Desnecessário o sobrestamento dos processos análogos ao debatido no Tema nº 1.266, pois não há determinação da Suprema Corte nesse sentido, bem como, já existe entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.093 e nas ADIS 7066, 7078 e 7070, no sentido de que a cobrança do DIFAL pode ser exigida em 2022, desde que respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, "
c
", da Constituição Federal de 1988.

IV.
Dispositivo

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, artigo 150, III, “c”; Lei Complementar nº 190/2022, artigo 3º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF - Tema nº 1.093, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; STF, ADI 7.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0834787-59.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024; TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0896159-09.2022.8.14.0301) interposto por
DINOXX COMERCIAL – SERVIÇOS EM PRODUTOS DE AÇO LTDA.
diante de decisão
monocrática que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante,
para tornar nula a decisão recorrida, reformando parcialmente a sentença quanto ao reconhecimento da aplicação da anterioridade nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Não obstante, tendo em vista o entendimento firmado pelo STF acerca da aplicabilidade da anterioridade nonagesimal e, considerando que a Lei Complementar nº 190 foi publicada no dia 5 de janeiro de 2022, deve a sentença ser parcialmente reformada, para que seja a segurança concedida em parte, de modo que a cobrança do ICMS-DIFAL, referente ao exercício de 2022, seja exigida somente após o prazo de noventa dias a partir da publicação da Lei Complementar nº 190/2022. Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para tornar nula a decisão recorrida, reformando parcialmente a sentença
, nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em suas razões (Id.
27857245
), o Agravante afirma que impetrou o Mandado de Segurança com a finalidade de afastar a exigibilidade do ICMS – DIFAL durante o mesmo exercício que foi publicada a Lei Complementar nº 190 de 2022, ou minimamente, durante os 90 dias após a publicação da referida lei.

Alega que a Lei Complementar nº 190 de 2022 inovou o ordenamento jurídico brasileiro pela instituição/majoração do ICMS – IFAL, razão pela qual o artigo 3º prevê a necessidade de respeito ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal disposto no artigo 150, III, “
c
” da Constituição Federal.

Sustenta que a exigência do DIFAL no exercício de 2022 viola os Princípios da Anterioridade de exercício e Nonagesimal, devendo a cobrança ser aplicada somente a partir de 1º de janeiro de 2023.

Suscita que a ação deve ser sobrestada até que seja concluído o julgamento do RE nº 1426271 pelo STF, que versa sobre a incidência ou não das garantias da anterioridade nonagesimal e anual na cobrança de ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190 de 2022.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para: (i) reformar a decisão recorrida, sendo concedida integralmente a segurança pleiteada, assegurando o direito líquido e certo do Agravante ao não pagamento da diferença de alíquota do ICMS-DIFAL ao Estado do Pará durante todo o exercício de 2022, tendo em vista que a aplicação da Lei Complementar nº 190 de 2022 e da Lei Estadual nº 5530 de 1989, durante o exercício de 2022 viola os Princípios da Anterioridade Nonagesimal e Anual/geral; (ii) e sobrestar a presente ação até que seja concluído o julgamento do RE nº 1426271 pelo STF, que versa sobre a incidência ou não das garantias da anterioridade nonagesimal e anual na cobrança de ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190 de 2022.

O Agravado não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se a aplicação da Lei Complementar nº 190 de 2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL, está sujeita ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal ou Anual, bem como, se há necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 1.266 pelo STF.

Em julgamento conjunto da ADI nº 5469 e do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 1.287.019/DF (Tema nº 1.093), ocorrido no dia 24/12/2021, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das cláusulas que regulamentavam a cobrança do DIFAL no Convênio ICMS nº 93 de 2015, ante a necessidade de edição de Lei Complementar veiculando normas gerais.

Na ocasião, ocorreu a modulação dos efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade, exigindo-se a edição de Lei Complementar apenas a partir de 2022 (exercício seguinte à data do julgamento).

Por consequência, a cobrança do DIFAL com base no Convênio ICMS nº 93 de 2015 se manteve válida somente até dezembro de 2021, exceto quanto à Cláusula 9ª, que tratava da cobrança em relação a microempresas e empresas de pequeno porte.

Apesar de considerar válidas as leis Estaduais ou Distritais editadas após a Emenda Constitucional nº 87 de 2015 que disciplinam a cobrança do DIFAL/ICMS, o STF determinou que não produziriam efeitos enquanto não fosse editada Lei Complementar Federal dispondo sobre o assunto.

Nesse contexto, no dia 04 de janeiro de 2022, foi editada a Lei Complementar Federal nº 190, alterando a Lei Kandir (LC nº 87 de 1996), e regulamentando a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Posteriormente, quando do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIS 7066, 7078 e 7070, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que esse mecanismo de compensação deve observar o Princípio da Anterioridade Nonagesimal, incidindo somente sobre as transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da Lei Complementar 190/2022, que o regulamentou.

SeVejamos:
Vejamos:

Decisão:
O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta
, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação,
nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023. (Grifo nosso)

Assim, observa-se que a Lei Complementar nº 190 de 2022 não criou tributo, apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, não se aplicando ao caso o Princípio da Anterioridade Anual.

Ressalta-se, ainda, que o fracionamento do tributo entre o Estado produtor e o Estado de destino ocorreu sem repercussão econômica para o contribuinte.

Dessa forma, o Princípio da Anterioridade Nonagesimal, expressamente mencionado na parte final do artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022, deve produzir efeitos após 90 (noventa) dias da data de sua publicação.

Em caso análogo, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ILEGALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE A PUBLICAÇÃO ATÉ OS 90 (NOVENTA) DIAS POSTERIORES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (...)

II. Questão em discussão. 2. Saber se a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 deve observar a anterioridade nonagesimal da Lei Complementar nº 190/2022. III. Razões de decidir. 3. A aplicação do Tema 1.093 do STF não alcança o
mandamus
, impetrado após o julgamento em 31/3/2022, sendo aplicável apenas a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, "c", da CF/1988. IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso provido.
Legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal.

Tese de julgamento
: "1
. O ICMS-DIFAL referente ao exercício de 2022 só pode ser cobrado após o prazo de noventa dias a partir da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

"Dispositivos relevantes citados": CF/1988, art. 150, III, “c”; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

"Jurisprudência relevante citada": STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093).
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0834787-59.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024 - Grifo nosso
)

Quanto a tese de que deve o processo deve ser sobrestado até o julgamento definitivo do Tema nº 1.266 pelo STF, não merece prosperar, pois, conforme a regra prevista no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, é necessária expressa determinação do relator para o sobrestamento do processamento dos feitos que versem sobre a questão.

Embora a Suprema Corte tenha reconhecido a repercussão geral do RE nº 1.426.271 (Tema nº 1.266), que discute a aplicação da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190 de 2022 (Tema nº 1.266), não houve determinação de suspensão das ações em curso que tratam da mesma matéria.

No caso em análise, a matéria já foi amplamente analisada e decidida pela Suprema Corte em outros precedentes vinculantes, (Tema nº 1.093 e ADI’s 7066, 7070 e 7078), que consolidaram o entendimento de que a Lei Complementar nº 190 de 2022 não criou e nem majorou os tributos, exigindo apenas a observância do Princípio da Anterioridade Nonagesimal, previsto no art. 150, III, "
c
", da Constituição Federal de 1988.

Desta forma, a pendência de julgamento do Tema nº 1.266 não justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL com base em supostas incertezas jurídicas, considerando que a jurisprudência existente é suficiente para embasar a decisão de manter a cobrança do DIFAL, de acordo com a legislação e a interpretação constitucional vigente.

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte de Justiça assim se manifestou:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022. 3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, "c", da CF/88.
4
. A pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do STF, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022
. 5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024 - Grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2025